Tribunal: STF
Processo: Rcl 56731
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruce Andrei da Silva formulou pedido de extensão da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus de ofício, em favor de Jean Carlos Gama Ribeiro, para determinar que o Juízo da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP realize nova dosimetria da pena nos autos da Ação Penal n. 5006779- 91.2019.4.03.6112, no tocante ao delito previsto no art. 273, §1º-B, I, do Código Penal, com a aplicação do preceito secundário da redação originária do art. 273 do mesmo diploma legal. (Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    Observo que a Secretaria Judiciária certificou que o trânsito em julgado deste processo ocorreu em 7/2/2023.



    Entendo que, em razão de já estar esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, é descabida a apreciação do pedido de extensão. Cito, no mesmo sentido, o HC 153.532 Extn, ministro Luiz Fux, que possui a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. PRETENSÃO FORMULADA APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.



    Do exposto, nada mais há a prover no que toca à petição n. 13.298/2023. 



    2. À Secretaria Judiciária, para promover o imediato arquivamento dos autos. 



    3. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator